Tribunal: TJMT
Processo: 1023541-82.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023541-82.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAZARO PINTO DE FRANCA - CPF: 550.012.891-49 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES - CPF: 581.024.009-78 (ADVOGADO), REALEZA AUTO CENTER LTDA - CNPJ: 13.052.366/0001-56 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. CONSERTO. RETÍFICA DE MOTOR EM OFICINA MECÂNICA. DEFEITOS POSTERIORES. CÂMBIO E MOTOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. APURAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE O PRIMEIRO SERVIÇO E OS DEFEITOS SUPERVENIENTES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENUNCIADO 54/FONAJE. APLICAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de alegada falha na prestação de serviço de retífica de motor de veículo, seguido de defeitos no câmbio automático e novo travamento do motor, os quais atribui à oficina mecânica demandada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa apresenta complexidade técnica a exigir prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se é cabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da incompetência do juizado para processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A controvérsia envolve apuração de vício na prestação de serviço mecânico e verificação de nexo causal entre o conserto inicial e defeitos posteriores, o que demanda conhecimento técnico especializado. A comprovação da origem dos danos alegados exige prova pericial complexa para identificar se decorrem de falha na execução do serviço, desgaste natural, uso do veículo ou intervenção de terceiros. O rito dos Juizados Especiais não comporta dilação probatória dessa natureza, nem a prolação de sentença ilíquida, conforme art. 38 da Lei nº 9.099/95. A menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, o que afasta a competência do juizado diante da necessidade de perícia técnica. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inadequação do rito dos Juizados Especiais em hipóteses que demandam prova pericial complexa. A causa deve ser processada no juízo comum, onde é possível a adequada instrução probatória e a realização de perícia técnica para esclarecimento dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A necessidade de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais. 2. A aferição do nexo causal em serviços mecânicos com defeitos sucessivos exige conhecimento técnico especializado. 3. A incompatibilidade com o rito dos Juizados Especiais impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 537427, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.04.2011; TJMT, TRU, RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião do Prado de Moraes, j. 07.08.2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348061900
— reclamação nº
1023541-82.2025.8.11.0003
—
2º Juizado Especial de Rondonópolis
), que julgou improcedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da complexidade da causa - necessidade de perícia.

Os princípios informadores dos juizados especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), indicam a inviabilidade da demanda, especialmente, pela complexidade aparente e impossibilidade de prolação de sentença ilíquida.

“...

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único. Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido. ...”

Cumpre destacar que a controvérsia dos autos envolve serviço de retífica integral do motor do veículo
HB20
(
Ordem de Serviço nº 001814 — entrada em 23/07/2025 e retirada em 15/08/2025, no valor total de R$ 11.824,58
), a que se seguiu a manifestação, em sucessão, de defeitos distintos e supostamente interligados:
(i)
travamento do câmbio automático, que o Recorrente atribui a erro na montagem do volante do motor, consertado pela Requerida em garantia após abertura de procedimento perante o PROCON; e
(ii)
novo superaquecimento e travamento do motor, decorrente, segundo alega, de vazamento de água do sistema de arrefecimento por cano anteriormente isolado pelo mecânico.

Evidente, portanto, que a aferição e a verificação da existência de defeito na prestação do serviço (
retífica do motor
) que proporcione a sua responsabilização, bem como a existência dos danos sucessivos alegados e, sobretudo, a demonstração do
nexo causal
entre o primeiro conserto e os defeitos posteriores apresentados no câmbio automático e no próprio motor, exigem a produção de prova pericial dotada de complexidade técnica, para que se possa definir, com grau mínimo de segurança, se os vícios supervenientes decorreram de falha na execução do serviço inicial, de intervenções posteriores de terceiros, de desgaste natural das peças ou de fatores alheios à atuação da oficina demandada.

A própria sentença recorrida, ao apreciar a causa, consignou expressamente a necessidade de prova técnica para o julgamento da demanda, nos seguintes termos:
"Para a responsabilização da oficina, seria indispensável a apresentação de um laudo pericial idôneo ou, ao menos, um parecer técnico de profissional equidistante que atestasse, de forma pormenorizada, que a quebra do câmbio ou o novo travamento do motor decorreram diretamente da imperícia na montagem anterior".
Tal fundamento revela, de per si, a incompatibilidade da causa com o rito dos Juizados Especiais, que não comporta dilação probatória dessa envergadura.

Nesse sentido:

“
ENUNCIADO 54/FONAJE – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

No caso, não se desconhece a conclusão da TR/TJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal. Precedente. (
STF – TP – RE nº 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011
).

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não de razão nos pleitos aqui apresentados, e sua necessária delimitação, ainda que em liquidação de sentença, providência inexistente em sede de juizado especial.

Diante do exposto, a solução da controvérsia depende da produção de prova técnica especializada, destinada a apurar, em primeiro lugar, se o serviço de retífica do motor foi executado conforme as regras da arte mecânica e, em segundo lugar, se os defeitos subsequentes no câmbio automático e no próprio motor guardam nexo causal com a intervenção inicial da oficina, ou se decorreram de fatores externos, como desgaste natural das peças, uso do bem ou falhas alheias ao serviço prestado. Trata-se, portanto, de questão eminentemente técnica, que ultrapassa o campo do conhecimento comum do magistrado e exige avaliação por profissional habilitado.

Nessa perspectiva, o feito mostra-se próprio de apreciação perante o juízo comum, onde a instrução processual poderá desenvolver-se de forma mais ampla, permitindo a realização de perícia mecânica detalhada, apta a esclarecer a origem dos defeitos apresentados, a eventual correção ou inadequação dos serviços executados pela oficina e a existência de nexo causal entre a conduta da Recorrida e os prejuízos alegados pelo Recorrente.

Diante desse contexto, verifica-se que a demanda envolve matéria de natureza técnica e complexa, incompatível com a sistemática simplificada que rege os Juizados Especiais, pois exige dilação probatória mediante prova pericial especializada para a correta identificação da causa dos defeitos mecânicos, da eventual responsabilidade da prestadora de serviços e da extensão dos danos alegados.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho a preliminar, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
reconhecer a incompetência do juízo;
1.3)
extinguir o feito na origem, sem julgamento de mérito.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026